Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO. VOO. DANOS MORAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora para reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em indenização por danos morais, em razão dos transtornos advindos do cancelamento, e posterior remarcação, de seu voo internacional.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), tendo em vista que, apesar de se tratar de voo internacional, o pleito limita-se à indenização pelos danos morais suportados.
4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
5. A autora não se desincumbiu em demonstrar plenamente os fatos que constituem seu direito, sendo certo que, embora tenha alegado, absteve-se de juntar documentos que comprovasse suas assertivas, tendo em vista que não colacionou cópia das passagens do voo original, nem do seu cancelamento, tampouco da posterior reacomodação em outro voo.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).